Tribunal: TJDFT
Processo: 0725615-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE PROCLAMADA PELA REGRA CONTIDA NO ART. 833, IV E § 2o, DO CPC. MITIGAÇÃO DA REGRA CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À SOBREVIVÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA.
Nos termos do art. 833, IV, do CPC, “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
A ressalva do § 2o diz respeito “à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais”.
Fora das situações previstas no art. 833, § 2o, do CPC, admite-se, excepcionalmente, o afastamento da impenhorabilidade, para atingir parte da remuneração, desde que comprovada, pelo credor, a inexistência de prejuízo à sobrevivência digna do devedor e de sua família.